Tribunal: TJBA
Processo: 0008850-36.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008850-36.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIS JOSE SANTOS MELO

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO DO VALOR DO IPVA, DPVAT, SEGURO E TAXA DE LICENCIAMENTO CORRESPONDENTE AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO DO AUTOR FICOU INDISPONÍVEL PARA USO. FATO GERADOR DO IMPOSTO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido do Apelante de ressarcimento dos valores gastos a título de IPVA, DPVAT, Seguro e Taxa de licenciamento no período em que esteve privado do uso de seu veículo.

II. Questão em Discussão

Apelante sustenta não ser razoável que o mesmo seja obrigada a arcar com os encargos que recaíram sobre o veículo sem poder dele usufruir.

III. Razões de Decidir

A sentença não comporta reforma, uma vez que as despesas requeridas pelo Apelante não guardam relação de causalidade com a demora na devolução do veículo, sendo inerentes à propriedade do bem.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0008850-36.2010.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
LUIS JOSE SANTOS MELO
e como Apelada
ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA